Tribunal: TJMT
Processo: 1023217-12.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023217-12.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA POR DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por empresa autuada em processo administrativo sancionador instaurado pelo PROCON/MT, visando à anulação da multa de R$ 37.500,00 imposta em razão de conduta abusiva consistente na retenção unilateral de valores estornados à consumidora sem autorização, alegando nulidade do procedimento administrativo e desproporcionalidade da sanção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade no processo administrativo sancionador instaurado pelo PROCON/MT; (ii) estabelecer se o valor da multa aplicada mostra-se desproporcional frente à infração apurada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O PROCON possui competência legal para instaurar processo administrativo e aplicar sanções nas relações de consumo, nos termos dos arts. 55 a 57 do CDC e do Decreto nº 2.181/1997.

4.

O controle judicial dos atos administrativos limita-se à legalidade, sendo vedada a reapreciação do mérito administrativo, salvo em casos de ilegalidade, erro grosseiro ou desvio de finalidade.

5.

No caso concreto, foram observados o contraditório, a ampla defesa e a motivação, tendo a empresa sido regularmente notificada, apresentado defesa e interposto recurso administrativo, com análise fundamentada pela autoridade competente.

6.

A infração apurada — retenção de valores sem autorização da consumidora — afronta os princípios da boa-fé, da informação e da transparência, estando adequadamente descrita e motivada na decisão administrativa.

7.

A multa aplicada, embora tenha caráter punitivo-pedagógico, deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sob pena de configurar excesso.

8.

A penalidade de R$ 37.500,00 mostra-se desproporcional diante do valor envolvido na reclamação (cerca de R$ 57,90) e da ausência de demonstração de repercussão coletiva ou vantagem econômica significativa para a empresa.

9.

A jurisprudência admite a revisão judicial do valor da multa administrativa em casos de desproporcionalidade, sem que isso represente invasão indevida no mérito administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O PROCON detém competência legal para instaurar processo administrativo sancionador e aplicar penalidades nas hipóteses de infrações às normas de defesa do consumidor.

2.

O Judiciário pode revisar o valor da multa administrativa à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem que isso implique invasão do mérito administrativo.

3.

A sanção administrativa deve guardar relação de adequação com a gravidade da infração, o valor envolvido e os efeitos da conduta, sob pena de nulidade parcial por excesso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CDC, arts. 4º, III; 6º, III; 39, V; 55, 56 e 57; Decreto nº 2.181/1997.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 0009750-03.2012.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 25.03.2024, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo. TJ-MT, Apelação Cível nº 1034764-93.2017.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 18.07.2022, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo. TJ-GO, Apelação Cível nº 0183186-63.2017.8.09.0051, Rel. Des. Itamar de Lima, j. 08.03.2021, 3ª Câmara Cível.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face do ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo a exigibilidade do crédito inscrito na Certidão de Dívida Ativa nº 2023864277, decorrente de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, fixada no valor originário de R$ 37.500,00.

Na origem, a embargante sustentou que o processo administrativo estaria eivado de nulidades, por suposta violação aos princípios da legalidade, tipicidade, motivação, devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Defendeu, ainda, a inexistência de infração às normas de proteção ao consumidor, ao argumento de que os valores questionados teriam sido regularmente estornados, sendo eventual retenção justificada pela existência de débito preexistente vinculado a serviço financeiro disponibilizado na própria plataforma. Em caráter subsidiário, requereu a redução da penalidade aplicada, sustentando a desproporção entre o valor da multa e o montante envolvido na reclamação individual.

A sentença recorrida afastou as alegações de nulidade do procedimento administrativo, reconheceu a regularidade da atuação do órgão de defesa do consumidor e manteve integralmente a multa aplicada, sob o fundamento de que observados os critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Inconformada, a parte embargante interpôs o presente recurso, reiterando as teses deduzidas na inicial e postulando a reforma do julgado.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

O recurso comporta parcial provimento.

Inicialmente, impõe-se afastar a alegação de nulidade do processo administrativo. O PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e detém competência legal para fiscalizar relações de consumo e aplicar sanções administrativas, nos termos dos arts. 55, 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como do Decreto nº 2.181/1997.

O controle jurisdicional sobre os atos administrativos limita-se à verificação de legalidade, não se estendendo à reapreciação do mérito administrativo, salvo em situações de flagrante ilegalidade, erro grosseiro ou desvio de finalidade.

No caso em exame, verifica-se que a empresa foi regularmente notificada, apresentou defesa administrativa, interpôs recurso na via própria e teve suas razões expressamente analisadas pela autoridade administrativa.

A decisão sancionadora expôs de forma clara os fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram a penalidade, especialmente a caracterização de conduta abusiva consistente na retenção unilateral de valores estornados à consumidora, sem prévia ciência ou autorização expressa, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da informação e da transparência previstos na legislação consumerista.

Não se constata, portanto, violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou da motivação, mas apenas inconformismo da parte autuada com a conclusão alcançada na esfera administrativa, o que não autoriza a invalidação do procedimento.

Superada essa questão, passa-se à análise do valor da multa aplicada.

Embora seja incontroverso que a sanção administrativa possui natureza punitivo-pedagógica e não se vincula diretamente ao valor do prejuízo individual suportado pelo consumidor, é igualmente certo que a atuação sancionatória do Estado deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de configurar excesso.

No caso concreto, a multa foi fixada no importe de R$ 37.500,00 em decorrência de reclamação individual cujo objeto econômico envolveu quantia aproximada de R$ 57,90.

Ainda que se reconheça a relevância da proteção ao consumidor e a necessidade de desestimular práticas abusivas, a discrepância entre o valor da reclamação e o montante da penalidade revela-se acentuada, sobretudo diante da ausência de demonstração de vantagem econômica expressiva ou de repercussão coletiva relevante decorrente da conduta apurada.

A jurisprudência desta Corte admite a redução do valor da multa administrativa quando constatada desproporção entre a infração apurada e o quantum sancionatório, sem que isso represente indevida incursão no mérito administrativo, mas sim exercício legítimo do controle de legalidade sob a ótica da razoabilidade.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA APLICADA PELO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Considerando o respeito aos preceitos do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, não se verifica a presença de qualquer vício capaz de macular a regularidade do processo administrativo. Da mesma forma, descabe ao Judiciário analisar o mérito administrativo, cumprindo-lhe, diversamente, verificar a legalidade do ato que culminou com a aplicação da sanção, que, no caso, foi conduzido dentro das exigências legais .

II – “Para a fixação da penalidade pecuniária, devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sob este enfoque, a adequação/redução da multa imposta pelo PROCON (R$ 41.176,67), para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é dever do Judiciário sem que isso caracterize afronta ao princípio da separação de poderes, pois ela não encontra suporte legal, diante do fato de que ela foi aplicada apenas porque a empresa ultrapassou o prazo para solucionar o problema do consumidor . (...) Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. (TJ-GO - PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO; Recursos Apelação Civel: 01831866320178090051 GOIÂNIA, Relator.: Des (a). ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 08/03/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/03/2021)” III – Recurso provido em parte.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0009750-03.2012.8.11.0041, Relatora: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 25/03/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE - INEXISTÊNCIA – REDUÇÃO DA MULTA APLICADA PELO PROCON – POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Suficientemente fundamentada a decisão administrativa, além da observância ao devido processo legal, não há que se falar em nulidade. 2 . A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal, mas na sua fixação deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. Recurso conhecido e provido em parte.” (TJ-MT 10347649320178110041 MT, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 18/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/07/2022)

À luz das circunstâncias do caso, considerando o valor envolvido na reclamação, a natureza da infração e a necessidade de preservação do caráter pedagógico da sanção, a redução da multa para o montante de R$ 10.000,00 mostra-se adequada e suficiente para reprovar a conduta e desestimular sua repetição, sem impor penalidade excessiva.

Diante desse contexto, impõe-se a reforma parcial da sentença apenas para adequar o valor da multa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mantendo-se hígidos os demais fundamentos do julgado.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, exclusivamente para reduzir o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT para R$ 10.000,00, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026